Tribunal: CARF
Processo: 13886.001271/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001271/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.459 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FERNANDO NOGUEIRA FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
As disposições previstas no Código Civil se prestam a regular as relações
privadas e, embora possam ser mencionadas a título exemplificativo, tanto pelo
contribuinte quanto pela Administração Fiscal, não podem ser aplicadas aos
processos administrativo-fiscais, à mercê da legislação tributária, conforme
determina o princípio da especialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001271/2008-71
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001271/2008-71

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 5-7, onde, em face do contribuinte acima
identificado, foi apurado crédito tributário no valor global de R$ 15.599,39, pela conduta de
deduzir, indevidamente, despesas médicas, na declaração de ajuste anual do ano-calendário de
2003.
Impugnação apresentada às fls. 2-4, onde o contribuinte, pessoalmente, aduziu,
em síntese, que sofreu violação à ampla defesa, uma vez que o lançamento foi levado a efeito
antes da conclusão do termo de intimação fiscal número 2004/6082638993701076 (fl. 8).
Anexou, no mais, documentos às fls. 8-17.
Doravante, o acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 45-50, julgou, por
unanimidade, improcedente a peça de bloqueio, mantendo, assim, a higidez do crédito tributário
lançado.
Irresignado, interpôs, então, o competente recurso voluntário (fls. 56-58), também
pessoalmente, oportunidade em que arguiu, em suma, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos recibos médicos já juntados aos autos, requerendo, por derradeiro, a
desconstituição do lançamento.
Por fim, autos encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 61), para
formação da decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, eis que o contribuinte, regularmente cientificado
da decisão de piso em 14/7/2010 (fl. 53), formalizou seu inconformismo em 11/8/2010 (fl. 61),
sendo, portanto, tempestivo.
Sem preliminares a serem decididas.
No mérito, a pretensão não merece ser provida.
Não é possível acolher, como prova apta e idônea, os recibos firmados pela
fisioterapeuta Fatima Rubem de Macedo (fls. 30-33) e pela dentista Viviane Zerbetto (fls. 34-
36), porque estão desacompanhados de outros elementos de prova, como declarações e exames,
ou, ainda, transferências de valores, saques e espelhos de cheque, que poderiam dar
verossimilhança às deduções levadas à tributação.
Pontuo que, sequer, tais recibos informam o endereço dos consultórios desses
profissionais, como determina o art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/1999.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.459 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001271/2008-71

Portanto, à luz do art. 29 do Decreto 70.235/1972, considero que o conjunto
probatório dos autos não autoriza afastar os valores glosados, que, dessa maneira, devem se
manter, íntegros.
Cumpre destacar, por fim, que o art. 320 do Código Civil, mencionado pelo
contribuinte em seu recurso, é dispositivo que, embora possa ser citado a título exemplificativo,
não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que, conforme determina o princípio da
especialidade (agasalhado pelo Direito brasileiro pelo art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), a legislação tributária, sobre imposto de renda, deve incidir à
espécie.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital